Tribunal: TJDFT
Processo: 0736361-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736361-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ELZA ALCEBIADES PAULINO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Elza Alcebíades Paulino contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Processo n. 0707271-58.2025.8.07.0006. A Agravante requereu gratuidade de justiça, sob o argumento de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família. Afirma que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade, sendo ônus da contraparte comprovar a ausência dos requisitos legais para obtenção da benesse. Juntou aos autos declaração de imposto de renda (Id. 75626147) e extratos bancários (Id. 75626139). É o relatório. Decido. A Agravante não recolheu o preparo e pugnou pelo deferimento da gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Todavia, para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. É que, apesar de os §§ 3o e 4o do artigo 99 do CPC determinarem que a declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa física induz a presunção da necessidade do benefício postulado, mesmo que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o § 2o do mesmo artigo prevê que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. Nesse sentido lecionam os ilustres professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, verbis: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184/0 Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar sua impossibilidade financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) Na espécie em exame, os documentos juntados aos autos não servem para comprovar a hipossuficiência afirmada. Ocorre que a declaração de imposto de renda demonstra que a Agravante auferiu R$ 149.053,36 no último exercício financeiro e os extratos de sua conta bancária comprovam o recebimento de salário nas quantias de R$ 9.569,72, R$ 9.681,67 e 8.420,55, relativos a abril, maio e junho do corrente ano, respectivamente. Ou seja, os aludidos documentos indicam que a Agravante tem proventos líquidos de mais de R$ 9.000,00 mensais, encontrando-se, portanto, bem acima da média dos trabalhadores deste País. Ademais, a Recorrente não juntou qualquer comprovante de despesa para verificação de que o pagamento das custas do processo, em especial do preparo, constitui ameaça à subsistência própria e de sua família. Impõe-se, assim, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, pois a Agravante (autora) não se desincumbiu do dever de demonstrar a ausência de recursos para fazer jus à concessão do benefício pleiteado. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à Agravante. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não citado nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora